Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO E HASTA PÚBLICA. PRECLUSÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A ARREMATAÇÃO E A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO.
1.Constata-se preclusão em relação à determinação de realização de nova avaliação do imóvel e nova hasta pública, pois, da decisão que homologou o laudo pericial, ID 30663970, na origem, a parte agravante não se manifestou. De igual modo, a parte tomou conhecimento anterior dos termos do Edital de Hasta Pública, mas não apresentou impugnação tempestiva.
2.Em relação à prorrogação do prazo para desocupação, é mister observar o transcurso de prazo superior a dois anos entre a data da arrematação e a determinação de liberação do bem, tendo decorrido tempo suficiente para que o agravante buscasse nova moradia. Ademais, deve-se levar em consideração a mudança no contexto fático vivido à época em que foram suspensas as determinações de desocupação – 03/2020 - e a atual realidade do país, com o avanço na vacinação e retomada das atividades em diversos setores de trabalho. Convém notar, ainda, que o pedido de prorrogação do prazo pelo agravante, inclusive no pedido de reconsideração, era até 31/12/2021.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.